Tribunal: TJMT
Processo: 1006929-62.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006929-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA - CPF: 036.008.201-76 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

1006929-62.2019.8.11.0041

APELANTE:

CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO POR
PERDA
DO
OBJETO
– RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – IRRESIGNAÇÃO –

PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – RECURSO DESPROVIDO.

O recebimento da inicial da ação de cobrança pelo juízo
a quo
caracteriza o reconhecimento do requisito do interesse de agir em razão da resistência da seguradora em receber o protocolo na via administrativa.

Assim, acertada a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto da Ação de Obrigação de Fazer consistente no recebimento da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, eis que o feito será processado regularmente.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

1006929-62.2019.8.11.0041

APELANTE:

CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC/15 em razão de ter sido recebida a petição inicial do processo principal (Ação de Cobrança do Seguro DPVAT nº 1001096-63.2019.8.11.0041). Condenou ainda a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e verba sucumbencial arbitrada em 10% do valor da causa, na forma prevista no § 2º do artigo 85 do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade consoante artigo 98, §3º do CPC/15 (ID 55335535).

Em suas razões recursais (ID 55335537) a parte apelante sustenta que é caso de reforma da sentença, porquanto o objetivo da presente ação não é somente obrigar a seguradora a realizar o protocolo do pedido administrativo, de forma que o andamento da ação principal não leva à ausência do interesse de agir.

Afirma que não se trata apenas de uma ação preparatória, porque busca o cumprimento da garantia contida no artigo 5º, §2º, da Lei nº. 6.194/74, pois é de seu interesse pleitear o direito administrativamente por ser mais célere.

Afirma que a apelada tem se negado a obedecer a legislação, e que está comprovada nos autos a pretensão resistida, o que lhe causa enormes prejuízos e consiste em artificio utilizado para atrasar a entrega da prestação jurisdicional.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente e a apelada cumpra o estabelecido no artigo 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, sob pena de multa diária, além da condenação da seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 55335540).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

1006929-62.2019.8.11.0041

APELANTE:

CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
, aduzindo em síntese que a Requerida estaria injustificadamente obstando o Autor protocolizar o pedido administrativo para recebimento da indenização relativa ao Seguro DPVAT,
cujo ato seria indispensável à admissibilidade da Ação de Cobrança Pje nº 1001096-63.2019.8.11.0041 distribuída em 13/01/2019
, pugnando ao final pela concessão de tutela de urgência para o fim de compelir a parte Requerida receber o requerimento administrativo, e no mérito, pugna pela confirmação da tutela
“determinado que a Seguradora Requerida proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte Requerente, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolava, vindo agora de forma ilícita negar - se a receber os requerimentos”
.”
(ID 55335535).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou extinta a ação, diante da perda superveniente do objeto, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório, em seu artigo 5º, preceitua:

“Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007) a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992) b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”.

In casu
, a parte autora propôs em 13/01/2019 a
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
nº. 1001096-63.2019.8.11.0041 e, intimada para emendar a inicial e juntar o requerimento administrativo, distribuiu por dependência a presente
Ação Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência
em que visa o recebimento e protocolo do pedido administrativo, com amparo no artigo 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, a qual tem se negado a fazê-lo.

Contudo, houve a interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a emenda da inicial nos autos principais o qual foi julgado procedente por este Tribunal, tendo sido determinado o recebimento da inicial da
Ação de Cobrança
reconhecendo o preenchimento do interesse de agir em razão da resistência da Seguradora em receber o protocolo na via administrativa, caracterizando resistência à pretensão ao recebimento da indenização securitária
(ID 32840267 do
s autos agravo de instrumento nº 1008052-24.2019.11.0000).

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da

Constituição Federal.

Naquele julgamento, a tese afirmada em repercussão geral e reproduzida na ementa, consignou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir”
(STF, Tribunal Pleno, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03.09.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Impende ressaltar que tal entendimento, por analogia, aplica-se às ações que discutem o seguro obrigatório DPVAT, conforme se verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:

“(...) No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, da relatoria do ministro Luíz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal”

(STF, Primeira Turma, RE 839355 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 25.11.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12- 2014).

Ademais, a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal naquele julgamento, cuja tese, firmada em repercussão geral, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação.

Tal exigência igualmente não se confunde com o exaurimento das vias administrativas, porquanto a ameaça ou lesão a direito se evidencia tanto pela negativa, quanto por exceder o prazo para análise do pedido formulado pelo interessado.

Alias, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL –INTERESSE DE AGIR

CARACTERIZADO – PERDA DO OBJETO -

RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.
(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir do autor, de modo que está configurada a perda do objeto da ação ordinária em que pretendia o protocolo do requerimento administrativo.”
(N.U 1019031-19.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA TEVE INICIAL RECEBIDA – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE VISAVA FORÇAR O RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO POR PARTE DA SEGURADORA SOB A ALEGAÇÃO DE CELERIDADE NO PROCEDIMENTO – AÇÃO

IN CASU COM CARÁTER PREPARATÓRIO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quisesse o recorrente permanecer unicamente na esfera administrativa pela alegada celeridade, não deveria ter entrado primeiramente com a ação de cobrança e sim unicamente com a ação de obrigação de fazer, que claramente se torna inútil ao processo principal de cobrança tendo em vista o recebimento da inicial naquele feito, sendo clara a perda do objeto desta lide

que in casu

tem caráter preparatório. Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.”

(N.U 1024491-21.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Desse modo, de fato ocorreu a perda superveniente do objeto da lide ordinária, pois a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT será processada regularmente. Assim, a sentença há que ser mantida.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020